Tribunal: TJMT
Processo: 1024873-55.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024873-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G. R. A. D. L. - CPF: 088.747.821-28 (APELADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES DE LIMA - CPF: 992.901.971-53 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES DE LIMA - CPF: 992.901.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO NÃO EFETIVADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Itaú Unibanco S/A contra sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 550,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de falha na efetivação do bloqueio de cartão, permitindo transações indevidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações indevidas realizadas após o pedido de bloqueio do cartão pelo consumidor, bem como a existência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

4.
Restou
comprovado nos autos que, mesmo após o bloqueio do cartão, foram realizadas transações indevidas, evidenciando falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

5. Quanto ao dano moral, a frustração e o abalo emocional decorrentes da falha em serviço essencial justificam o quantum arbitrado em R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A jurisprudência consolidada, incluindo o Tema 466/STJ e a Súmula 479/STJ, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e falhas na prestação de serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados
a consumidor
em razão de falha na prestação do serviço, consistente na não efetivação do bloqueio de cartão, permitindo transações indevidas.

2.
Configura dano moral o abalo emocional sofrido pelo consumidor em decorrência
de falha em serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14; CC,
arts
. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Tema 466/STJ; TJMT, N.U. 1018369-67.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024873-55.2023.8.11.0003, ajuizada pelo menor
G. R. A. D. L.
, representado por
ALEXANDRE ALVES DE LIMA
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 550,00 por danos materiais e R$
2.000,00
por danos morais, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 234296674).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o bloqueio do cartão foi realizado regularmente e que as transações impugnadas foram autenticadas mediante o uso de
chip
e senha pessoal, bem como que o evento danoso caracteriza fortuito externo, excludente de responsabilidade, e que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo sofrido pelo Apelado (ID.
234296676
).

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
234296680, pugnando
pela manutenção integral da sentença.

R
ecurso tempestivo
e preparado (ID.
235434169
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 247165166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
a
pelante
ITAÚ UNIBANCO S/A
pretende, com o presente recurso, a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas, sob o argumento de que inexistiu falha na prestação
do
serviço e que o evento danoso decorre de fortuito externo, afastando sua responsabilidade.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das partes nesse sentido.

Pois bem, analisando os elementos probatórios trazidos aos autos,
verifico que o autor comprovou ter sido vítima de uso indevido de seu cartão de crédito após solicitar seu bloqueio, conforme documentos anexos aos autos, como o boletim de ocorrência, extrato do saque e compra, e o protocolo de atendimento corroboram os fatos alegados
.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, in
verbis
: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

De acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior
á
prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

Em igual sentido, o artigo 944 do Código Civil, institui que a indenização
afere-se
pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para que seja fixada indenização.

Nesse sentido: (...)
APELAÇÃO CÍVEL: 1005132-38.2021.8.11.0055, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) (destaquei).

Portanto, deve ser pago a parte autora o montante de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), decorrente
das transações não autorizadas realizadas após o suposto bloqueio do cartão
.

No tocante aos danos morais, entendo configurado o abalo emocional sofrido pelo autor, decorrente da falha no serviço prestado pelo requerido, que resultou na utilização indevida de seu cartão e na frustração com o atendimento recebido na tentativa de solução do problema diretamente na agência.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago pr
ecedente do nosso e. Tribunal:

(...) (N.U 0001265-07.2011.8.11.0087,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019,
Publicado
no DJE 08/08/2019).

Dessa forma, entendo
razoável e proporcional estabelecer o montante da indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, de modo a estar ajustado ao comando previsto no art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

a)
CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de
R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais), referente
aos danos materiais, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE, desde a data do uso indevido, bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

b)
CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios no percentual mínimo legal de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, à luz do di
sposto no art. 85, §2º, do CPC.
(
...)”
(ID.
234296674
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o menor apelado alegou que, após o extravio de seu cartão de crédito em 04/08/2023,
procedeu a
o

bloqueio
do referido cartão
,
com a devida confirmação pela Instituição Financeira apelante
. E
ntretanto, mesmo após o bloqueio
,
foram realizadas transações indevidas, consistentes em uma retirada em espécie de R$ 400,00 e uma compra no valor de R$ 150,00,
ensejando
, assim,
o pleito de
reparação
pelos
danos sofridos.

Com efeito,
a despeito das alegações da Instituição Financeira
apelante,
do cotejo dos autos,
nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a
manutenção da
condenação pelo
s
dano
s

sofridos
.

Isso porque, e
m casos como tais, de acordo com o
art
.
14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços
responde,
independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos rela
tivos à prestação dos serviços, sendo que a
responsabilidade somente pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Na espécie, c
onsta nos autos que o
A
pelado realizou o bloqueio do cartão extraviado, conforme comprovação do protocolo de atendimento e do boletim de ocorrência
, o que não impediu que o Banco Apelante permitisse a
realiza
ção de
transações com o cartão bloqueado, indicando falha na prestação de serviços
da Instituição Financeira
.

Ora,
é
cediço que a
alegação de segurança na tecnologia de
chip
e senha não exime o banco de responsabilidade, sobretudo diante da presunção de boa-fé do consumidor e da ausência de provas de que a senha foi compartilhada ou utilizada de forma negligente pelo
A
pelado.

Nesse sentido é a j
urisprudência
deste Sodalício e de outros Tribunais Pátrios
, que

t
ê
m

reiteradamente reconhecido a responsabilidade objetiva das instituiçõe
s financeiras em casos análogos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO
- MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA PARTE AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que a restituição do indébito
está
sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar
. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(TJMT
. N.Ú. 1018369-67.2022.8.11.0003
, Rel
.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
j.
30/07/2024,
1ª
Câmara de Direito Privado,
DJe

06/08/2024)
(
g.n
.)

“RESPONSABILIDADE CIVIL -
SAQUES INDEVIDOS VIA CARTÃO BLOQUEADO
- CONTEXTO FÁTICO INCONTROVERSO - RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (art. 14 do CDC).
Falha na prestação do serviço Incidência da súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça
Alegação não comprovada de oposição ao recebimento administrativo dos valores concernentes às operações fraudule
ntas detectadas Caracterização de danos morais "in
re

ipsa
", presente o severo comprometimento das parcas disponibilidades financeiras do correntista "Quantum" indenizatório arbitrado (R$ 6.000,00) adequado à espécie, em atenção ao duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título. Recurso desprovido.
”
(TJSP
.
A
C
0024363-24.2012.8.26.0554, Rel
. Des.
Airton Pinheiro de Castro,
j.
28/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado,
p.
01/09/2014)
(
g.n
.
)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes ou falhas na prestação de serviço,
conforme o Tema n. 466 e Súmula 479 daquela Corte Cidadã. Nesse sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR
TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA
.

1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.

2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011,
DJe
de 12/9/2011).

(...)
4. Essa excludente de responsabilidade
dos banco
foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes
.

5
. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave
Pix
num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente.

Agravo interno improvido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.056.005/SE,
R
el
.
Min
.
Humberto Martins,
3ª
Turma,
j.
18/
0
3/2024,
DJe

20/
0
3/2024)
(
g.n
.)

Tais precedentes confirmam a aplicabilidade da responsabilidade objetiva às operações bancárias e o dever de indenizar em casos de falha no bloqueio de cartão ou segurança das transações.

Nessa esteira, em relação aos danos m
ateriais
no
valor de
R$ 550,00 correspondente
às transaç
ões indevidas, constato que
foi adequadamente fixado em sentença, tendo o
A
pelado demonstrado documentalmente os prejuízos sofridos.

O dano moral,
por sua vez, na hipótese
decorre da frustração e angústia sofridas pelo consumidor diante da falha no serviço essenci
al, de modo que
quantum

arbitrado de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua fu
nção compensatória e pedagógica, não havendo razão para modificar a sentença também neste ponto.

C
om tais considerações, comprovada a falha na prestação do serviço e o
s
dano
s
decorrente
s
d
o uso do cartão mesmo após o seu
bloqueio, inexistindo
qualquer excludente de ilicitude,
não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
elo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025